Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDENTE ENVOLVENDO CÃES DE ESTIMAÇÃO. CACHORRO DE GRANDE PORTE. DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA. NEGLIGÊNCIA. ATAQUE DESFERIDO A CÃO DE MENOR PORTE. FOCINHEIRA E CONTROLE DO ANIMAL. TUTORA. NEGLIGÊNCIA. CÃO ATACADO. PROVOCAÇÃO. AUSÊNCIA. CESSAÇÃO DO ATAQUE. INTERVENÇÃO DA TUTORA DO CÃO AFETADO. LESÕES CAUSADAS AO ANIMAL ATACADO. TRATAMENTO VETERINÁRIO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS AO DIREITO INVOCADO. ENCARGO DA PARTE RÉ. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. EVENTO. CULPA DO DANO DO ANIMAL ATACANTE (CC, ART. 936). DANO MORAL. TUTORA DO ANINAL AFETADO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. NOMEN IURIS. AVIAMENTO COMO RECURSO INOMINADO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA (CPC, ART. 188). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto nominada a peça recursal com a designação de “recurso inominado”, nomen iuris desconforme com o figurino ritualístico e nomenclatura alinhados pelo estatuto processual, que confere ao instrumento recursal destinado a submeter a reexame provimento jurisdicional qualificado como sentença a designação de apelação, o fato não encerra óbice ao conhecimento da pretensão recursal sob a formatação adequada se se afina com os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade inerentes ao recurso apto a desafiar a decisão vergastada, aliado ao fato de que não implicara nenhum prejuízo processual à parte contrária, devendo, pois, ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188, 994, I, e 1.009
2. Consoante regulação proveniente da Codificação Civil, está afeto ao dono ou detentor do animal o dever de guardá-lo e vigiá-lo, e, incorrendo em desídia quanto a essa incumbência, permitindo que cão de porte grande de sua propriedade atacasse, em via pública, cachorro de pequeno porte, provocando-lhe lesões, torna-se obrigado a compor os danos materiais que o fato irradiara, obrigação que se torna qualificada quando, a par de não ter mantido o animal agressor sob seu controle, conduzia-o sem focinheira, acessório indispensável para a condução de cão de grande porte em via pública, conforme a legislação local (CC, art. 936; Lei distrital n. 2.095/98, art. 11).
3. As lesões a animal de estimação decorrentes de ataque desferido por cachorro de grande porte conduzido em via pública sem as cautelas e exigências regulamentares é suficiente a irradiar à tutora do animal ferido sentimentos negativos, que, afetando sua disposição e ânimo e irradiando-lhe dor e sofrimento, consubstanciam fato gerador do dano moral por exorbitar a intercorrência e os efeitos que determinara as contingências inerentes à vida, ensejando que lhe seja assegurada compensação pecuniária consoante os efeitos lesivos experimentado.
4. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.